Tribunal: STM
Processo: 7000748-80.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ADITAMENTO À DENÚNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. LEI Nº 9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1º, C/C O ART. 302, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O Ministério Público Militar se insurge contra a decisão que recebeu parcialmente o aditamento à denúncia, acolhendo a imputação da causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I, ambos do CTB, rejeitando-o quanto à imputação do crime autônomo do art. 309 do CTB. 2. A magistrada de primeira instância agiu corretamente ao aplicar o princípio da consunção, pois a responsabilização concomitante pelo crime autônomo do art. 309 do CTB (dirigir sem permissão/habilitação, gerando perigo de dano) e pela causa de aumento de pena do art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I, ambos do CTB (lesão corporal culposa majorada pela ausência de permissão/habilitação) configuraria vedado bis in idem. 3. A conduta de dirigir perigosamente sem habilitação, que potencialmente antecede o dano à integridade física de outrem, é absorvida pelo crime de lesão corporal culposa majorada, visto que a ausência de permissão ou habilitação já é condição para o aumento da pena neste delito. 4. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que rechaçam a aplicação cumulativa dos tipos penais previstos nos arts. 303 e 309, ambos do CTB, por tutelarem bens jurídicos que, nesse contexto, se intersecionam ou guardam relação de consunção. 5. A relevância da conduta de dirigir sem habilitação não é desconsiderada, sendo juridicamente relevante como circunstância apta a majorar eventual sanção na hipótese de condenação. 6. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000748-80.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO
RECORRIDA, QUE REJEITOU PARCIALMENTE O ADITAMENTO À DENÚNCIA
OFERECIDO CONTRA O EX-SD MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA, NO
TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000748-80.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ADITAMENTO À DENÚNCIA.
REJEIÇÃO PARCIAL. LEI Nº 9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO (CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1º, C/C O ART. 302, § 1º, INCISO
I, AMBOS DO CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO
CTB). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO.
ABSORÇÃO DO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO PELO
CRIME
DE
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
MAJORADA.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O Ministério Público Militar se insurge contra a decisão que recebeu
parcialmente o aditamento à denúncia, acolhendo a imputação da causa de
aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I, ambos
do CTB, rejeitando-o quanto à imputação do crime autônomo do art. 309 do
CTB.
2. A magistrada de primeira instância agiu corretamente ao aplicar o princípio
da consunção, pois a responsabilização concomitante pelo crime autônomo do
art. 309 do CTB (dirigir sem permissão/habilitação, gerando perigo de dano) e
pela causa de aumento de pena do art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I,
ambos do CTB (lesão corporal culposa majorada pela ausência de
permissão/habilitação) configuraria vedado bis in idem.
3. A conduta de dirigir perigosamente sem habilitação, que potencialmente
antecede o dano à integridade física de outrem, é absorvida pelo crime de lesão
corporal culposa majorada, visto que a ausência de permissão ou habilitação já
é condição para o aumento da pena neste delito.
4. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que rechaçam a aplicação cumulativa
dos tipos penais previstos nos arts. 303 e 309, ambos do CTB, por tutelarem
bens jurídicos que, nesse contexto, se intersecionam ou guardam relação de
consunção.
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A relevância da conduta de dirigir sem habilitação não é desconsiderada,
sendo juridicamente relevante como circunstância apta a majorar eventual
sanção na hipótese de condenação.
6. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a decisão recorrida, que rejeitou parcialmente o aditamento à
denúncia oferecido contra o ex-Sd MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA, no tocante ao
delito previsto no art. 309 do CTB.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet das Armas em
face da decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 6/10/2024,
proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000012-46.2024.7.07.0007, que
recebeu parcialmente o aditamento à denúncia oferecido contra o ex-Soldado da
Aeronáutica MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA, apenas na parte em que imputa ao
recorrido a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, §
1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), rejeitando-o quanto à imputação
do crime do art. 309 do CTB.
Segundo se depreende da exordial acusatória, na madrugada do dia 22 para o
dia 23/1/2023, por volta das 4h03min, os ex-Soldados JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE
NETO e MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA, ambos servindo no Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Fernando de Noronha (DTCEA-FN), escalados,
respectivamente, como Auxiliar do Graduado de Dia e como permanência ao Hotel de
Trânsito (HOTRAN), após consumirem bebida alcoólica, abandonaram, sem ordem superior,
os seus postos de serviço, evadindo-se da OM, na viatura militar L200, placa PCV-8526,
conduzida por GLEIBSON.
Segundo a denúncia, ao transitar pela Vila dos Remédios, GLEIBSON perdeu
o controle da direção e colidiu contra um barranco, resultando em danos à viatura, avaliados
em R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais), e lesão corporal, no ombro
direito do ex-Sd NETO.
Nesse sentido, transcrevo a denúncia, in verbis (IPM nº 7000156-
54.2023.7.07.0007, Evento 37) (APM nº 7000012-46.2024.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1):
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“1. DOS FATOS
Trata-se de IPM instaurado pela Portaria CINDACTA III nº 158/AJUR, de 18/06/2023, para
apurar ocorrência durante o serviço de 22 para 23/01/2023, envolvendo os denunciados ex-Sd
MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA e ex-Sd JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE
NETO, no Destacamento de Controle de Espaço Aéreo de Fernando de Noronha (DTCEA-
FN).
Conforme imagens registradas nas câmeras de segurança, por volta das 04h03min do dia
23/01/2023, os denunciados ex-Sd GLEIBSON e ex-Sd NETO, de serviço de permanência ao
Hotel de Trânsito (HOTRAN), e de Auxiliar do Graduado de Dia, respectivamente,
consumiram bebida alcoólica e saíram do DTCEA-FN, sem autorização, com a viatura L200
REGFAB19DP029, RENAVAM 1184737913, placa PCV8526, após retirada da identificação
militar, e retornaram aproximadamente às 4h46min, deixando o portão de acesso da unidade
militar abandonado nesse período.
Os referidos serviços exigem a presença física dos militares dentro da Unidade Militar,
conforme Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RCA 34- 1) e NPA 652A/DTCEA-
FN-SA/2021.
Durante este período, o ex-Sd GLEIBSON conduzia a viatura militar na BR 363, no sentido
Aeroporto - Vila do 30, quando, próximo ao poste de iluminação pública B098116, Vila dos
Remédios, em Fernando de Noronha, durante a transposição da lombada de redução de
velocidade, acelerou o veículo e perdeu o seu controle.
Em seguida, ao acionar os freios, a viatura girou aproximadamente 180o, saiu da pista, vindo
a colidir contra o barranco às margens da rodovia com a parte anterior lateral direita e,
posteriormente, contra pedras com a parte lateral posterior direita, ocasionando um rasgo no
pneu traseiro direito, dentre outras avarias.
Após, os acusados trocaram o pneu danificado e o descartaram próximo ao quartel de
bombeiros. Ao retornarem ao DTCEA-FN, jogaram no lixo as latas de cerveja que
consumiram no percurso com a viatura.
Pela conferência do hodômetro, apurou-se que os denunciados percorreram cerca de 14km
(catorze quilômetros) com a viatura, sem autorização. Ademais, embora o denunciado ex-Sd
GLEIBSON possuísse carteira nacional de habilitação, não era autorizado a dirigir viaturas.
Em razão da colisão em referência, constataram-se os seguintes danos ao veículo militar,
descritos no Laudo Pericial nº 09/23:
‘[...] amassamento e atritamento no setor angular posterior direito em seu terço
inferior; amassamento e empenamento da grade de proteção dos faróis no setor
anterior, arrancamento do farol de milha do lado esquerdo, quebramento do farol de
milha do lado direito e arrancamento da proteção plástica dos faróis de milha (direito e
esquerdo), todos localizados no setor anterior em seu terço inferior; amassamento do
protetor do cárter o setor anterior em seu terço inferior; quebramento do encaixe do
farol esquerdo no setor anterior em seu terço médio; empenamento na área do para-
barro na lateral posterior direita no seu terço inferior.’
Os referidos danos são compatíveis com o levantamento realizado pelo graduado de dia do
serviço de 22 para 23/01/2023, 1º Sgt GUTERRES, logo após a identificação dos danos na
viatura pelo 2º Ten SUYAMA.
De acordo com orçamento preliminar, avaliou-se o reparo da viatura militar acidentada em
cerca de R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais).
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, o ex-Sd NETO sofreu lesão no ombro direito, em razão do trauma decorrente do
acidente com veículo militar, então conduzido pelo ex-Sd GLEIBSON. Conforme prontuário de
atendimento médico, datado de 23/01/2023, o ex-Sd NETO foi atendido pelo serviço de
urgência do Hospital São Lucas, relatando ‘trauma de ombro D contra porta após batida de
automóvel’, e dor na movimentação. Assim, submeteu-se a RX de úmero e proposto tratamento
com uso de tipoia simples, e retorno para nova avaliação do médico em 7 dias.
Interrogado, após devidamente informado de seus direitos, o ex-Sd NETO confessou a sua
participação nos fatos acima narrados e demonstrados nas imagens das câmeras. Disse
também que o ex-Sd GLEIBSON consumiu bebida alcoólica, dirigiu a viatura e perdeu o
controle da direção ao acelerar, vindo a sair da pista. Ademais, relatou que machucou o
ombro na colisão.
Por sua vez, o ex-Sd GLEIBSON, por sua advogada constituída, invocou o direito ao silêncio
para deixar de prestar depoimento, e informou que se manifestaria em juízo.

2. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS
Ao agir da maneira acima descrita, os denunciados ex-Sd GLEIBSON e ex-Sd NETO
praticaram, em concurso material (art. 79 do CPM), na forma do art. 53 do CPM, os
seguintes crimes:
a) abandono de posto (art. 195 c/c art. 9º, I, ambos do CPM), ao abandonarem, sem ordem
superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe
cumpria, antes de terminá-lo; e
b) furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, c/c art. 9º, II, ‘e’, ambos do CPM, ao
subtraírem para o fim de uso momentâneo e, a seguir, repor no lugar onde se achava a viatura
de serviço (veículo motorizado).
Ademais, o ex-Sd GLEIBSON, como condutor do veículo, incidiu, ainda nos seguintes crimes:
c) dano culposo (art. 262 c/c art. 266 c/c art. 9º, I, todos do CPM), ao praticar dano culposo
em material de utilidade militar (viatura de serviço), tendo em vista a imprudência constatada
no laudo pericial, adicionalmente ao consumo de bebida alcoólica; e
d) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito
Brasileiro - Lei nº 9.503/97 c/c art. 9º, II, ‘a’, do CPM), ao causar, na circunstância acima
descrita, na direção de veículo militar, lesão corporal culposa no ex-Sd NETO.

3. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer o recebimento da presente
denúncia, com a consequente citação dos acusados, para serem processados, julgados e
condenados perante essa Justiça Castrense, com a adequação do rito conforme as decisões do
STF no HC 127.900 e RHC 142608, pelos crimes militares tipificados acima.
Com fundamento no art. 3º, ‘a’, do CPPM c/c art. 387, IV, do CPP, requer a fixação de valor
mínimo de reparação aos danos causados pelas infrações, no quantum de R$ 7.496,00 (sete
mil quatrocentos e noventa e seis reais) para a Administração Militar.
Requer, ainda, a oitiva em juízo das testemunhas arroladas a seguir:
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHAS:
1. 1º Sgt PAULO JOSÉ COSTA GUTERRES, [...] militar, servindo no DTCEA-FN;
2. 2º Ten RAFAEL SEIJI SUYAMA, [...] militar, servindo no DTCEA-FN.” (Grifos no
original.)

Em resumo, a denúncia imputou aos recorridos os seguintes delitos (APM,
Evento 1, Docs. 1, 2):
1) ex-Sd JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE NETO:
- abandono de posto (art. 195 do CPM); e
- furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), em coautoria e
concurso material (arts. 53 e 79 do CPM).
2) ex-Sd MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA:
- abandono de posto (art. 195 do CPM);
- furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), em coautoria e
concurso material (arts. 53 e 79 do CPM);
- dano culposo (art. 262 c/c o art. 266, ambos do CPM); e
- lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB – Lei
nº 9.503/97).
O MPM deixou de denunciar os recorridos pelos crimes do art. 202 do CPM
(embriaguez em serviço) e do art. 306 do CTB, por entender que não havia indícios de que
tenha ocorrido embriaguez em serviço (IPM, Eventos 38, 40) (Grifos nossos).
Ademais, o MPM manifestou-se contrário à suspensão condicional do processo
e ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (IPM, Evento 39).
Em 23/1/2024, a Denúncia foi recebida, sendo determinada a citação dos
acusados para oferecerem resposta à acusação (art. 396 e seguintes do CPP) (IPM, Evento
41).
Os acusados foram citados e manifestaram interesse de serem assistidos pela
Defensoria Pública da União (DPU) (APM, Evento 35, Docs. 1, 2; Evento 39, Docs. 1, 2).
Em 25/3/2024, a DPU apresentou Resposta à Acusação, requerendo a intimação
do MPM para que se manifestasse quanto ao cabimento do ANPP, em que pese o
posicionamento contrário do órgão ministerial já constante dos autos (IPM, Evento 39),
pugnando pela improcedência da denúncia e absolvição dos réus (APM, Evento 51).
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2/4/2024, a magistrada a quo afastou a possibilidade de absolvição sumária
e o MPM ratificou seu posicionamento quanto ao não cabimento do ANPP no caso concreto
(APM, Eventos 56 e 63).
Em 18/4/2024, foram inquiridas as testemunhas do MPM, 1º Sgt PAULO JOSÉ
COSTA GUTERRES e 2º Ten RAFAEL SEIJI SUYAMA.
Doutra feita, a DPU ratificou não ter testemunhas a arrolar, declarando ter,
previamente, entrevistado os acusados. Na sequência, foram realizados interrogatórios (APM,
Evento 92).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu as seguintes diligências, que
foram, integralmente, deferidas pela Juíza Federal (APM, Eventos 92, 93, 95, 101):
“1. Ao Detran/PE, que informe se o réu MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA, CPF nº
710.223.244-62, possuía ‘Permissão para Dirigir ou Habilitação’ em 23/01/2023, data do
crime;
2. Ao Cindacta III, que:
2.1. apresente o atestado médico apresentado pelo réu JOSÉ MIGUEL DE
ALBUQUERQUE NETO, a fim de justificar a ausência ao expediente nos dias
posteriores ao crime;
2.2. confirme ou retifique a informação que consta no livro de serviço, de qual o quarto
de hora sob a responsabilidade do ex-Sd MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA e do
ex-Sd JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE NETO no serviço de 22 para 23/01/2023,
tendo em vista a informação divergente nos interrogatórios;
3. Ao Hospital São Lucas, a remessa de cópia da íntegra da documentação médica do réu
JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE NETO em decorrência do crime ocorrido no dia
23/01/2023;
4. À Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, que apresente, caso concluído, o
laudo complementar pendente citado pela autoridade de polícia judiciária militar; e
5. Realização de acareação entre os réus, a fim de que esclareçam quem puxou o freio de mão,
tendo em vista que ambos imputaram a si próprios tal responsabilidade.”
A DPU, por sua vez, nada requereu (APM, Evento 91, Doc. 5; Evento 92;
Evento 99; Evento 101).
Em atendimento às diligências requeridas pelo órgão ministerial, vieram aos
autos os seguintes documentos:
- atestado médico emitido pelo Hospital São Lucas, homologado por oficial
médico da Aeronáutica, que concedeu ao ex-Sd NETO dispensa médica pelo período de 3
(três) dias, a contar de 23/1/2023 (APM, Evento 110, fl. 3);
- Ofício nº 58/DTCEA FN, de 14/2/2023, relativo ao Serviço de Graduado de
Dia ao DTCEA-FN, do dia 22 para o dia 23/1/2023, o qual confirma que, no horário em que
os fatos ocorreram, o ex-Sd NETO deveria permanecer em seu posto de serviço das 2h às 6h
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e que o ex-Sd GLEIBSON estava em horário de descanso e deveria permanecer no
alojamento (APM, Evento 110, fls. 4/6);
- Boletim de Ocorrência / Serviço de Urgência e Emergência, referente ao
atendimento do paciente ex-Sd NETO no Hospital São Lucas, às 16h04 do dia 23/1/2023
(APM, Evento 112, Doc. 2); e
- Ofício nº 661/2024, de 11/6/2024, da Diretoria Jurídica do DETRAN-PE,
ressaltando que o ex-Sd GLEIBSON “[...] não é condutor, e sim um candidato à permissão
de dirigir [...]” (APM, Evento 113) (Grifo no original).
Em manifestação de 22/6/2024, o Parquet das Armas deu-se por satisfeito
quanto à documentação juntada e manifestou-se pela “realização de acareação entre os réus,
a fim de buscar o esclarecimento de fato fundamental para enquadramento das condutas”
(APM, Evento 120).
Em 8/7/2024, foi acostado aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal
(Química Forense) (Laudo nº 2054/2024 – INC/DITEC/PF), realizado pelo Instituto Nacional
de Criminalística da Polícia Federal, com o objetivo de identificar a existência de vestígios de
cerveja no banco da viatura (APM, Evento 126):
“Os resultados mostram que, considerando a sensibilidade da técnica aplicada, não foi
possível detectar moléculas aromáticas comumente encontradas na cerveja nos materiais
recebidos para exames, nem mesmo no material nº 3576/2023-SETEC/SR/PF/PE que
compunha a peça questionada. Ressalta o signatário que a não detecção das moléculas
aromáticas não necessariamente significa que não houve derramamento de cerveja no
material, uma vez que os compostos a serem detectados podem ter sofrido alterações das
características físico-químicas em função da temperatura e da umidade, evaporação,
condições de armazenamento, degradação química e microbiológica.”
Em 30/7/2024, foi realizada a acareação dos acusados. Na sequência, o MPM e
a DPU manifestaram-se satisfeitos com a prova produzida. Os membros do CPJ não
apresentaram questionamentos a serem dirimidos, sendo determinada vista às partes, para os
fins do art. 428 do CPPM (APM, Eventos 154, 157).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, com fundamento no art. 384 do CPP
comum, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, ofereceu aditamento à denúncia em relação ao ex-
Sd GLEIBSON, pela prática do crime do art. 309 do CTB e pela incidência da causa de
aumento de pena do art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I
1, ambos do CTB (APM, Evento
172):
“O Ministério Público, intimado para os fins do art. 428 do CPPM (Eventos 157 e 158), vem à
presença de Vossa Excelência, para, com fundamento no art. 384 do CPP c/c art. 3º, ‘a’, do
CPPM, aditar a denúncia oferecida a fim de que se confira nova definição jurídica ao fato,
conforme passa a expor.
Quando do oferecimento da inicial, o Ministério Público Militar relatou que ‘embora o
denunciado ex-Sd GLEIBSON possuísse carteira nacional de habilitação, não era
autorizado a dirigir viaturas’, o que foi indicado no Relatório Final do IPM a partir dos
elementos de informação nele contidos (depoimentos).
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, durante a instrução criminal em Juízo, cientificado do direito de não
autoincriminação, o ex-Sd GLEIBSON afirmou que não possuía habilitação para direção
de veículo automotor, o que foi confirmado por diligência requisitada e deferida na fase do
art. 427 do CPPM, que teve como resposta o Ofício Nº 661/2024, da Diretoria Jurídica do
Detran/PE, no qual se afirmou que ‘o citado senhor, não é condutor, e sim um candidato a
permissão de dirigir’. Ou seja, o ex-Sd GLEIBSON iniciou o procedimento administrativo
para obter a permissão de direção, mas não o concluiu, não tendo permissão ou habilitação
para dirigir veículos.
[...] No caso dos autos, ter ou não permissão ou habilitação para direção impacta tanto na
causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, do CTB, quanto no
crime autônomo previsto no art. 309 do CTB.
[...]
Diante do exposto, o Ministério Público Militar adita a denúncia para nela constar
(retificação) que na mesma circunstância descrita na denúncia o ex-Sd MANUEL
GLEIBSON SILVA DE SOUZA não possuía permissão ou habilitação para direção de
veículo automotor.
Assim, quanto aos crimes a ele imputados na denúncia - abandono de posto (art. 195 c/c art.
9º, I, ambos do CPM), furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, c/c art. 9º, II, ‘e’,
ambos do CPM), dano culposo (art. 262 c/c art. 266 c/c art. 9º, I, todos do CPM), e lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
- Lei nº 9.503/97 c/c art. 9º, II, ‘a’, do CPM) – deve incidir a causa de aumento de pena
prevista no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, do CTB, para o crime do art. 303 do CTB.
Além disso, ao agir de tal modo, o ex-Sd MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA também
incorreu no crime previsto no art. 309 do CTB c/c art. 9º, II, ‘e’, do CPM, de competência da
Justiça Militar da União, tendo em vista o contexto apresentado – militar de serviço
dirigindo veículo sob Administração Militar:
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para
Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de
dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Uma vez ocorrido o dano no caso concreto, evidentemente que está presente o elemento
normativo do tipo previsto – perigo de dano.
Ademais, trata-se de crime com objeto jurídico distinto dos demais crimes imputados, não
sendo o caso de reconhecimento de consunção, nos termos da jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ART.
303 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. ‘Em função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque consome ou
exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material. É um caso
de consunção o do fato posterior que resulta consumido pelo delito prévio’ (Eugênio
Raúl Zaffaroni, in Manual de Direito Penal Brasileiro V.1, 7ª ed. rev. e atualizada. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, págs. 628-629) [...] Hipótese em que, reconhecida
a autonomia dos desígnios do recorrente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pela
norma penal, evidencia-se a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrência isolada dos crimes, o que denota a impossibilidade da absorção de um
delito pelo outro’ (RHC 61.464/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe 30/5/2018).
2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior rechaça a aplicação do princípio
da consunção entre os tipos penais previstos nos arts. 303 e 309 do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB (lesão corporal na direção de veículo e dirigir veículo sem a devida
habilitação), por tutelarem bens jurídicos diversos e não guardarem relação de crime
meio e crime fim entre si.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 117.454/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 21/11/2019, DJe de 2/12/2019.)
Nesses exatos termos, o Ministério Público Militar adita a denúncia, mantendo-a inalterada
quanto aos fatos / crimes não citados
2, requerendo a oitiva do defensor e a admissão do
aditamento para que se cumpra integralmente o disposto no art. 384, § 2º, do CPP.
Tendo em vista estar a presente APM suficientemente instruída, dispensa a produção de
prova adicional.” (Grifos nossos e no original).
O MPM apresentou petição, para fins de deixar consignadas as razões pelas
quais deixou de aditar a denúncia dos acusados pelos crimes dos artigos art. 202 do CPM e
art. 306 do CTB. O MPM sustentou que tais imputações foram objeto de pedido de
arquivamento acolhido pela autoridade judiciária, não havendo elementos novos de provas
que justificasse a alteração do posicionamento ministerial para fins de incriminar os acusados
pela prática dos referidos crimes.
Aduz, ainda, o Parquet das Armas, que tal registro expresso é relevante, tendo
em vista que o fundamento do aditamento é o art. 384 do CPP comum, que, em seu § 1º,
permite ao Juízo a aplicação do rito do art. 28 do CPP comum, relativo ao arquivamento das
investigações, com a remessa dos autos para revisão da instância competente do órgão
ministerial, em caso de discordância do entendimento do Ministério Público (APM, Evento
174).
Por Despacho de 23/8/2024, a magistrada a quo determinou abertura de vista à
defesa, para os fins legais, na forma do § 2º do art. 384 do CPP (APM, Evento 175).
Em 12/9/2024, a DPU pleiteou a rejeição do pedido de aditamento, sustentando
que ele seria contrário ao entendimento jurisprudencial do STF (APM, Evento 179).
Em 6/10/2024, a magistrada da 7ª CJM recebeu o aditamento da denúncia,
apenas em relação à causa de aumento de pena, prevista no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º,
inciso I, ambos do CTB (APM, Evento 181).
O MPM recorreu, tempestivamente, da referida decisão, sob o argumento de
que há, nos autos, indícios mínimos de autoria e prova de materialidade que preencheriam os
requisitos formais do art. 77 do CPPM, devendo prevalecer, nesta fase do processo, o
princípio in dubio pro societate. (APM, Evento 188, Doc. 1).
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que o aditamento à denúncia foi oferecido com os seguintes objetivos: (1)
retificar a referida circunstância fática, para esclarecer que o ex-Sd GLEIBSON não possuía
habilitação para dirigir veículo automotor, o que caracteriza crime autônomo, previsto no art.
309 do CTB; e (2) requerer o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1º do art.
303 do CTB, crime imputado ao ex-Sd GLEIBSON na inicial acusatória.
Acrescenta que, considerando que os denunciados se defendem dos fatos e não
da capitulação jurídica que lhes fora imputada na denúncia ou no aditamento, os elementos
relacionados ao tipo penal, previsto no art. 309 do CTB, e à majorante do § 1º do art. 303 do
CTB podem (e devem) ser demonstrados no curso da instrução criminal, e não como
pressuposto ao recebimento do aditamento à petição inicial.
Assevera que, na decisão impugnada, as questões suscitadas pelo Juízo
configuram antecipação do julgamento do mérito, extrapolando os limites do mero juízo de
prelibação a que deveria se restringir a análise do aditamento à denúncia, nos termos do art.
78 do CPPM.
Sustenta o MPM que a condução do veículo, de modo a gerar perigo de dano,
decorreu não apenas da ausência de habilitação por parte do ex-Sd GLEIBSON, mas
também das outras circunstâncias descritas na inicial, sobretudo em razão da ingestão de
bebida alcoólica antes e durante a direção da viatura acidentada.
Ademais, o MPM aduz que tanto os danos materiais na viatura quanto as lesões
corporais sofridas pelo ex-Sd NETO seriam resultados naturalísticos dos crimes de dano
culposo e de lesão culposa de trânsito, decorrentes do acidente.
O MPM sustenta a inaplicabilidade do princípio da consunção, sob o argumento
de que os delitos do art. 303, § 1º, e do art. 309, ambos do CTB, tutelariam bens jurídicos
distintos.
Nesse sentido, GLEIBSON teria praticado o crime de dirigir veículo automotor
sem permissão, causando perigo de dano, já que violou outros deveres objetivos de cuidado
na condução da viatura, que deram causa ao acidente; e que, caso houvesse apenas perigo de
dano, isso já seria suficiente para a configuração do crime do art. 309 do CTB.
Assim, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso a fim
de receber, integralmente, o aditamento à denúncia (APM, Evento 188, Doc. 2).
Em 6/11/2024, o órgão defensivo deu-se por ciente da decisão de recebimento
parcial do aditamento à denúncia e informou não ter testemunhas a arrolar (APM, Evento
196).
A DPU, em contrarrazões, rebate os argumentos ministeriais e pugna pela
improcedência do recurso (APM, Evento 200).
Em 2/12/2024, em juízo de admissibilidade, a Juíza a quo manteve a decisão
impugnada e remeteu os autos a este Tribunal, reiterando que “[...] a conduta de dirigir sem
habilitação não será desconsiderada, sendo juridicamente relevante como circunstância
agravante, passível de majorar eventual pena na hipótese de condenação [...]” (APM,
Evento 203).
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), no Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo desprovimento do recurso (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
No entanto, a irresignação do Ministério Público Militar não merece
prosperar.
Insurge-se o Parquet Castrense contra a decisão da lavra da Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que, nos autos da APM nº 7000012-
46.2024.7.07.0007, considerando o princípio da consunção, decidiu receber parcialmente o
aditamento à denúncia oferecido contra o ex-Sd MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA,
apenas quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º,
inciso I, ambos do CTB, rejeitando-o, no entanto, quanto à imputação da prática do delito do
art. 309 do CTB (APM, Evento 181).
Agiu com acerto a Magistrada de primeira instância, uma vez que, acaso
recebido o aditamento à denúncia na sua integralidade, estar-se-ia responsabilizando o ex-Sd
GLEIBSON duas vezes pela mesma conduta (dirigir sem habilitação), ou seja, “[...] como
crime autônomo e como causa de aumento de pena, acarretando, assim, bis in idem, o que é
vedado em nosso ordenamento jurídico.”
Isso porque o art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I, ambos do CTB, traz,
como causa de aumento de pena, condição que absorve a conduta prevista no art. 309 do
CTB, uma vez que a condução perigosa de veículo automotor configura ação que
potencialmente antecede o dano à integridade física de outrem:
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
[...]
§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de
1/3 (um terço) à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
[...]
Art. 303.Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
[...]
§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do §
1º do art. 302.
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Art. 309.Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou
Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
[...] (Grifos nossos.)
Acerca do princípio da consunção, DAMÁSIO DE JESUS, em sua obra Direito
Penal – Parte Geral – 1º Volume – 36ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, p. 155, ensina que:
“1. Princípio da consunção
Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma
incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime,
bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma
finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o
meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta
anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa. ‘Lex consumens derogat legi
consumptae’.”
Nesse contexto, cumpre transcrever trecho da decisão judicial que rejeitou
parcialmente o aditamento à denúncia (APM, Evento 181):
“[...]
Se o crime do art. 309, do CTB, fosse um crime que se consumasse com o simples fato de
dirigir sem permissão/habilitação para tanto, poder-se-ia cogitar em objetividade jurídica
diversa. Todavia, para a caracterização do crime em análise, é imprescindível que, além de o
agente não possuir permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, ainda produza,
com a sua condução, perigo de dano.
O ‘dano’ a que se refere o art. 309, do CTB, é amplo, abrangendo tanto o patrimonial
quanto aquele infligido à integridade corporal da pessoa, sendo aqui o ponto de intersecção
dos objetos jurídicos do crime do art. 309, do CTB, e da causa de aumento de pena da lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor.
É bem verdade quenão se pode dizer que a ausência de habilitação foi o meio utilizado para,
no caso concreto e em tese, apenas considerando a narrativa do aditamento à denúncia, se
provocar as lesões corporais verificadas no ex-Sd JOSÉ MIGUEL DE ALBUQUERQUE
NETO, mas, a condução do veículo de modo a gerar perigo de dano seguramente o foi.
Não se pode negar, nesse contexto, que a condução perigosa de veículo automotor constitui
um antecedente lógico do dano à integridade física de outrem, sendo, portanto, em tese,
absorvida pelo crime previsto no art. 303 do CTB. No entanto, a relevância da conduta de
dirigir sem habilitação não ficará sem consequência, pois será considerada como
circunstância agravante, aumentando a pena na hipótese de uma eventual condenação.
O entendimento ora esposado encontra eco no Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ARTS. 303,
PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O 302, § 1º, I, E 306, CAPUT, TODOS DO CTB. LESÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA
PELA INEXISTÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO.
CONDUZIR
VEÍCULO
AUTOMOTOR
COM
CAPACIDADE
PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE
OUTRA
SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA
QUE
DETERMINE
DEPENDÊNCIA.
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
MULTIRREINCIDÊNCIA
E
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. CÁLCULO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
CONCURSO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de
pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a
doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao
caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, constatada a multirreincidência, admite-se, desde que em decisão concretamente
fundamentada, o aumento da pena acima da fração de 1/6.
2. Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade no aumento, na segunda fase
da dosimetria, na fração de metade, ainda que realizada a compensação, em virtude da
consideração de outras seis anotações do recorrente que caracterizaram a reincidência.
3. A tese defensiva acerca do reconhecimento do concurso formal entre as condutas de
dirigir veículo sob a influência de álcool e dirigir veículo sem habilitação, ao
argumento de que ambas foram cometidas em uma única conduta de dirigir, não foi
apreciada pela Corte de origem, o que impediu a análise da quaestio por este Tribunal,
sob pena de indevida supressão de instância.
4. De toda forma, a condenação do recorrente não se deu pela prática dos delitos de
dirigir veículo sob a influência de álcool e dirigir veículo sem habilitação (arts. 306 e
309 do CTB), tal como afirmado pela defesa. A condenação, na verdade, ocorreu pela
prática dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
majorada pela inexistência de Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação,
bem como por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência (arts. 303, parágrafo único, c/c o art. 302, § 1º, I, e 306, caput, todos do
CTB). Nesse sentido, não há nenhuma flagrante ilegalidade decorrente da
consideração do concurso material entre as condutas imputadas, não sendo possível a
concessão da ordem, ainda que de ofício.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 702.243/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSORÇÃO DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO
DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1 - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção sem
habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art.
303, parágrafo único, do CTB). Destarte, extinta a punibilidade do agente em face da
expressa renúncia da vítima ao direito de representação pelo delito de lesão corporal,
também fica extinta a punibilidade com relação ao crime de direção sem habilitação,
menos grave, porquanto absorvido. (HC 25.082/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJ 12/04/2004).
2 - Habeas corpus não conhecido, porém, de ofício, concedida a ordem para declarar
extinta a punibilidade do delito de direção sem habilitação.
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(HC n. 299.223/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016,
DJe de 6/6/2016.)
Pelo exposto, considerando o princípio da consunção, RECEBO PARCIALMENTE o
ADITAMENTO À DENÚNCIA do Evento 172, apenas quanto à causa de aumento de pena
prevista no art. 303, § 1º c.c o art. 302, § 1º, inc. I, ambos do CTB.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
A corroborar a tese de que o aditamento à denúncia merece ser rejeitada, no
tocante ao delito do art. 309 do CTB, tendo em vista o princípio da consunção (princípio da
absorção) e o princípio do ne bis in idem, merecem destaque as considerações expendidas no
Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, a
seguir transcritas (Evento 11):
“O presente Recurso em Sentido Estrito deve ser conhecido, uma vez que foram atendidos os
seus requisitos. No mérito, contudo, sem razão o Parquet das Armas oficiante perante a
instância a quo.
Compulsando os autos, verifica-se que o Parquet Militar aditou a denúncia, para o fim de
imputar ao ex-militar MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA o crime previsto no art. 309 do
CTB, tendo em vista que, no momento dos fatos, conduzia veículo automotor, em via pública,
sem a devida permissão ou habilitação para dirigir. Além, disso, o RMPM imputou, também, a
causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inciso I, do mesmo
diploma legal, cujas condutas típicas estão assim descritas:
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para
Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de
dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é
aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
[...]
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses
do § 1º do art. 302.
Não se ignora que, nessa fase preambular, prepondera o Princípio do in dubio pro societate,
todavia, há que analisar se os pressupostos legais foram plenamente atendidos ou se há
alguma hipótese para rejeição, pois o Princípio do in dubio pro societate não é regra
absoluta neste momento processual.
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada e com as vênias de estilo, é de se observar que a pretensão do Parquet Castrense
de 1ª instância, de imputar a mesma conduta, duas vezes, ao ex-Sd GLEIBSON, desborda
em vedado bis in idem, sobretudo tendo em conta que o art. 303, § 1º, do CTB, estabelece
como causa de aumento a lesão corporal praticada por aquele que não possui permissão ou
carteira de habilitação, para dirigir veículo automotor.
Nessa vertente, reputa-se acertado o entendimento sufragado pela Magistrada a quo, ao
concluir que, no tocante ao crime previsto no art. 309 do CTB, ‘para a caracterização do
crime em análise, é imprescindível que, além de o agente não possuir permissão/habilitação
para conduzir veículo automotor, ainda produza, com a sua condução, perigo de dano’,
incluindo o dano à integridade corporal de outrem.
No ponto, de se ressaltar que a condução perigosa de veículo automotor constitui
antecedente lógico do dano à integridade física de terceiro devendo, por tal razão, ser
absorvida (Princípio da Consunção) pelo crime previsto no art. 303 do CTB, como já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:
Habeas corpus. 2. Código de Trânsito Brasileiro. Direção sem habilitação, art. 309; e, lesão
corporal, art. 303. 3. Incidência do princípio da consunção. O crime de dirigir sem
habilitação é absorvido pelo delito de lesão corporal. 4. Precedentes de ambas as turmas. 5.
Falta de representação da vítima. 6. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro
grau, que rejeitou a denúncia. (HC 128921, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015
PUBLIC 11-09-2015) (Destaquei)
Assim, a imputação das duas condutas ao ex-Sd GLEIBSON, imporá, repise-se, inegável bis in
idem, vedado em nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento.” (Grifos nossos e no
original.)
Por fim, cabe ressaltar que a ação penal militar continuou seguindo seu curso
normalmente, inclusive com a anuência do MPM que, instado a se manifestar, opinou pela
continuidade da APM, “[...] tendo em vista o parecer ministerial em 2º grau desfavorável ao
recurso, a ausência de efeito suspensivo do recurso [...] e o risco prescricional [...]”,
encontrando-se, atualmente, na fase de Alegações Finais (APM, Eventos 208, 212, 234).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida, que rejeitou parcialmente o
aditamento à denúncia oferecido contra o ex-Sd MANUEL GLEIBSON SILVA DE SOUZA,
no tocante ao delito previsto no art. 309 do CTB.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374551v9 e do código CRC 3b43ab71.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/08/2025, às 16:53:00
1. [i] Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:Penas - detenção, de dois a quatro anos, e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.§ 1º No homicídio culposo
cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: (Incluído
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; (Incluído
pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)[...]
2. [ii] Tendo em vista o aditamento pontual, entendeu-se mais adequada a sua realização sem apresentação de nova
denúncia na íntegra.
7000748-80.2024.7.00.0000
40001374551.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR